Tribunal: TJDFT
Processo: 0728051-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728051-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PAZ MELO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA PAZ MELO, ora autora /agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Anote-se a prioridade na tramitação, por ser pessoa idosa. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora busca a não interrupção do fornecimento de energia elétrica de sua residência. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, apesar de relevantes e amparados em prova idônea, não podem permitir o deferimento da tutela de urgência, neste momento, pois, mesmo com a probabilidade do direito alegado, tendo sido feito um acordo recente entre as partes o fornecimento de energia elétrica já foi restabelecido. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que será oportunizado a parte ré se manifestar em contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Na origem, informa a autora/agravante tratar-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a autorização para depósito judicial das quantias referentes ao consumo de energia recente, bem como a determinação para que a ré/agravada emita faturas vincendas, relativas ao consumo do mês, em apartado dos valores relativos às dívidas antigas. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão recorrida. Narra que o fornecimento de energia de sua residência foi suspenso, uma vez que não conseguiu pagar as últimas faturas de energia elétrica, as quais incluíam o consumo recente e as parcelas do acordo para quitação dos débitos pretéritos. Argumenta, em síntese, que o fornecimento de energia só pode ser interrompido por falta do pagamento de faturas recentes, na forma do art. 172 §2o, da resolução 414/2010 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que, após ter realizado parcelamento de débitos em atraso com a empresa ré/agravada, as faturas de energia recentes estão sendo cobradas juntamente com as parcelas do acordo, fato que lhe impede de pagar apenas o valor referente à energia elétrica efetivamente consumida no mês e evitar a interrupção do fornecimento de energia. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à ré que restabeleça o fornecimento de energia elétrica à parte Autora. Por meio do despacho ID Num. 38622145 a autora/agravante foi intimada a se manifestar sobre a alegação de que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso, ante a falta de informações nesse sentido nos autos originários. A autora/agravante se manifestou sob ID Num. 38810984. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos para concessão parcial da medida liminar pleiteada. Conforme determina o art. 6o, §3o, II, da Lei no 8.987/95, que cuida do regime de concessão e permissão de serviços públicos, a interrupção do fornecimento do respectivo serviço (no caso, de fornecimento de energia elétrica) é permitida quando houver inadimplência do consumidor, desde que precedida de aviso. Confira-se: “Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. (...) § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - Por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.” No entanto, não obstante a autorização legal supra colacionada, o parágrafo 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL é claro ao dispor ser vedada a suspensão do fornecimento do serviço por motivo de inadimplência do usuário, após decorridos 90 (noventa) dias do vencimento da fatura. In verbis: “(...) § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. “ Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento ainda mais restritivo, ao limitar a interrupção do fornecimento do serviço público essencial em razão de inadimplemento de dívida relativa ao mês atual de consumo, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011. 2. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 3. Ademais, os óbices apontados na decisão agravada tornam inviável, igualmente, a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido.” (AgRg no AREsp n. 180.362/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 16/8/2016. Grifos nossos) Nesse contexto, a interrupção do fornecimento de energia só pode ser efetivada em caso de inadimplemento de débito recente, limitado ao mês do consumo. As dívidas antigas devem ser cobradas pelas vias ordinárias. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. (...) 3. Corroborando o entendimento esposado no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293817, 07043111120208070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDAS RECENTES QUITADAS. RELIGAÇÃO. 1. Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os débitos pretéritos relativos a faturas de energia elétrica devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 3. Apelação provida. (Acórdão 1216316, 07037724020198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, verifico que a parte autora/agravante informa estar com o fornecimento de energia elétrica suspenso, conforme certificado pela Defensoria Pública sob ID Num. 38810986. Igualmente, a autora/agravante informa que não realizou o pagamento das faturas de energia elétrica após a assinatura do termo de confissão de dívida (ID Num. 130117650 dos autos originários), por meio do qual foi realizado o parcelamento dos débitos em aberto, sob o argumento de que estão sendo cobradas, juntamente com o consumo atual, as parcelas da renegociação da dívida. Conforme se extrai das faturas IDs Num. 130114839 e 130117651 dos autos originários, de fato, está sendo cobrada a parcela de R$ 1.591,08 (mil, quinhentos e noventa e um reais e oito centavos) junto com os demais débitos constantes da fatura de energia, o que torna o valor final das faturas superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Diante desses fatos, não se verifica a probabilidade do direito em relação ao pedido liminar formulado neste agravo, uma vez que é fato incontroverso que não houve pagamento de nenhuma fatura de energia após o acordo, o que, em primeira análise, demonstra a regularidade do corte do fornecimento de energia. Entretanto, entendo que a conduta da ré/agravada de realizar a cobrança dos débitos antigos juntamente com a fatura do mês corrente, na prática, condiciona a manutenção do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos antigos, o que deve ser evitado, a fim de preservar a eficácia das previsões legais e jurisprudenciais que condicionam o corte de energia ao inadimplemento das faturas mais recentes. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. É de conveniência exclusiva da Companhia fazer ou não o parcelamento e estipular as condições que lhe convierem, ou cobrar judicialmente por inteiro o débito em atraso. 2. Não se admite a imposição da concessionária de que o pagamento das faturas recentes deve ser feito com a negociação das anteriores, quando mesmo após a suspensão do serviço, continua a emitir as faturas de cobrança, autorizada por resolução da ANEEL (Resolução n. 414/2010). 3. Impedir o pagamento das três últimas parcelas salvo acordo com os débitos antigos, equivale a tornar letra morta o preceito normativo de que é vedado à fornecedora suspender o fornecimento de energia por débitos pretéritos, assim considerados os anteriores a noventa dias. 4. Reconhece-se o direito do devedor em compelir a concessionária a proceder ao recebimento das três últimas faturas que tenha emitido, e, se concretizado o pagamento, proceder ao religamento da energia, ressalvado à Ré o direito de cobrar judicialmente os valores pretéritos que entender devidos. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente.” (Acórdão 1198234, 07122471920188070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse sentido, verifico a presença dos requisitos para concessão da liminar pleiteada na origem, a fim de autorizar o depósito judicial dos valores referentes ao consumo recente, bem como determinar à empresa ré/agravada que emita as faturas de consumo corrente em apartado das parcelas do acordo. A probabilidade do direito se extrai de toda a fundamentação já apresentada, a fim de garantir à autora/agravante a possibilidade de realizar o pagamento dos valores referentes ao mês atual de consumo. Já o perigo de dano decorre do próprio corte do fornecimento de energia elétrica. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para: a) autorizar o depósito judicial da quantia referente ao último mês de consumo faturado na residência da autora/agravante; b) determinar à ré/agravada que emita as faturas relativas ao consumo do mês em apartado das faturas referentes ao parcelamento das dívidas antigas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento. Efetuado o depósito judicial, fica, desde já, determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da autora/agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2022 11:07:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora